Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706609-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: LUIZ LOPES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Deflui-se dos autos que o recurso veio aparelhado com a guia de custas processuais de 07/10/2024 e do comprovante de pagamento de 09/10/2024 (ID 69105202 e ID 69105203), muito provavelmente porque fosse a intenção, naquele momento, de recorrer da decisão anteriormente à oposição dos embargos de declaração que, ao final, foram julgados em 31/01/2025. Segundo o ar. 194 do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, “a guia para recolhimento de custas processuais terá validade para pagamento de 10 (dez) dias corridos, contados da data de emissão” e “somente será aceita se o valor pago corresponder ao da tabela vigente no momento da sua apresentação” (§5o). Portanto, infelizmente, o comprovante apresentado não está mais válido. No ID 69333848, foi oportunizado ao recorrente realizar o recolhimento do preparo, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, todavia, conforme certificado no ID 69727899, o prazo transcorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Depois da preclusão, arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator